Tribunal: TJMT
Processo: 1014577-30.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014577-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (APELANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014577-30.2018.8.11.0041

APELANTE: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -

INCÊNDIO
EM EMPRESA DE RECICLAGEM - DEMANDA FUNDADA EM ALEGADO DEFEITO DO SERVIÇO ESTATAL E PERDA DE UMA CHANCE, POR CONDUTA OMISSIVA DE DEMORA E INEFICIÊNCIA DOS
BOMBEIROS
NO COMBATE AO FOGO, DEIXANDO DE EVITAR QUE AS CHAMAS SE ALASTRASSEM DO SEU LOCAL DE ORIGEM E ATINGISSEM A EMPRESA DEMANDANTE
ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS – MATERIAL UTILIZADO INADEQUADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A conduta omissiva consiste na má prestação do serviço ou na prestação ineficiente culpa anônima.

2 - Todavia, não restou comprovado nos autos a ocorrência de conduta omissiva negligente do Corpo de Bombeiros na prestação do serviço, ônus que incumbia à demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que inexiste dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014577-30.2018.8.11.0041

APELANTE: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Global Max Indústria Plástica Ltda,
contra sentença proferida pelo
Juízo da

3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais C/C Lucros Cessantes
nº 1014577-30.2018.8.11.0041
, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Dessa forma, malgrado tenha não sido comprovado dolo ou culpa do Réu (essencial à responsabilização do Estado) na alegada omissão, entendo que nem mesmo em um mundo idealizado pela Autora para o exercício das funções dos bombeiros, estes não conseguiriam evitar o resultado do incêndio, de causa desconhecida, durante a madrugada, ocorrido dentro da propriedade da Autora, rompendo, assim, qualquer nexo de causalidade bem como o dever de indenizar.

Posto isso, julgo improcedente o pedido desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes ajuizada por Globalmax Indústria Plástica Ltda em face do Estado de Mato Grosso, o que faço nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a Autora Globalmax Indústria Plástica Ltda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

[...]

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 169470684). O Magistrado
a quo
os rejeitou (ID 169470687).

Em suas razões recursais, a
Global Max Indústria Plástica Ltda,
sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade, diante dos danos sofridos pela empresa, seja por indicar causas excludentes desta - (estado de necessidade, legítima defesa, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou exercício regular do direito) ou seja por falta de qualquer dos elementos para a sua configuração (conduta, dano e nexo de causalidade), não sendo suficientes meras alegações.

Pontua que, a conduta do Estado está nitidamente demostrada na ausência de condições mínimas para que os agentes do Corpo de Bombeiros desempenhassem o seu trabalho com êxito, ante a falta de materiais em bom estado que eram essenciais para o atendimento da ocorrência.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, nos termos de suas razões apresentadas, bem como, que seja arbitrado honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 169470704), o Estado de Mato Grosso, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 1709341190), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

Recurso de Apelação
interposto por
Global Max Indústria Plástica Ltda
contra sentença proferida pelo
Juízo da
3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais C/C Lucros Cessantes
nº 1014577-30.2018.8.11.0041
, ajuizada contra
o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou a presente ação contra o Estado de Mato Grosso, visando o ressarcimento dos supostos prejuízos sofridos, decorrente de um incêndio ocorrido na empresa em meados de 2014.

Sustenta que,
em 17 de julho de 2014, por volta das 05h50 a.m., foi identificado um incêndio repentino no pátio onde era armazenada a sucata que era utilizada como matéria prima na reciclagem de garrafas PET que só foi controlado por volta das 10:00 a.m
.”.

Afirma que,
o evento tomou grandes proporções em razão da demora na prestação de socorro, influenciada diretamente pela distância entre o local dos fatos e a Brigada do Corpo de Bombeiros, a qual somente chegou à empresa cerca de uma hora depois de solicitada.

Assevera que, foi constatado a ineficiência e total despreparado do Corpo de Bombeiros, visto que o veículo inicial estava com as mangueiras velhas e furadas, inaptas ao uso; além de

o combate ao fogo foi feito com água, e não com espuma, material adequado para combater combustível composto por plástico.

Pontua que, todos os veículos utilizados pela brigada não dispunham da quantidade de água necessária para apagar o incêndio em seu reservatório, de modo que as empresas vizinhas acabaram por ceder caminhões-pipa para ajudar no combate ao incêndio.

Sustenta que, após as chamas serem finalmente reprimidas, a contabilização do seu prejuízo foi calculada em R$ 2.625.568,81 (dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais, e oitenta e um centavos), tornando inviável a continuidade da empresa, visto que toda a matéria prima utilizada na reciclagem das garrafas de plástico foi consumida pelo fogo.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 16-03-2022, conforme se verifica do ID 169470664).

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando a
existência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento dos danos materiais e morais supostamente suportados pela Autora, que teriam sido causados em razão da demora na prestação de serviços, além da falta de materiais adequados para controlar e consequentemente apagar o incêndio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

De início, destaca-se que a responsabilidade civil do ente público, por força do
§ 6º
do artigo
37
da
Constituição Federal
, em regra, é objetiva, eis que lastreada na Teoria do Risco Administrativo, mediante a qual o Poder Público se obriga a reparar o dano por ele causado a outrem em razão de uma ação ilícita de seus agentes.

No entanto, no caso dos autos é imputado ao Estado de Mato Grosso - Corpo de Bombeiros - ato omissivo, na modalidade negligência, de modo que o exame deve ser efetuado sob a ótica da responsabilidade subjetiva, consistindo os pressupostos do dever de indenizar, consoante artigo
186
do
Código Civil
, na existência de uma conduta omissiva, ocorrência de danos e o nexo de causalidade entre ambos. A conduta omissiva consiste na má prestação do serviço ou na prestação ineficiente culpa anônima.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível."
(Curso de direito administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

Cuida-se, o presente caso, consoante já referido, de imputação ou não de responsabilidade civil ao Estado do Mato Grosso pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora quando da ocorrência de um incêndio na empresa autora, ora apelante.

Aponta o recorrente ter havido negligência do Corpo de Bombeiros, por ocasião do atendimento da ocorrência no
dia 17-07-2014
, consubstanciada na demora na prestação do socorro, bem como, pela falta de material adequado para controlar e extinguir o incêndio, o que impediu o efetivo enfrentamento da situação, com a preservação do seu patrimônio.

Contudo, razão não assiste ao recorrente, conforme será demonstrado.

Isso porque, no que tange à tese autoral de que houve demora excessiva no atendimento na prestação de socorro, uma vez que o atendimento foi prestado somente uma hora após o ocorrido, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, embora o autor sustente na petição inaugural de que o incêndio teve início por volta das
05h50
do dia
17-07-2014
, a testemunha arrolada pela recorrente, Sr. Edevaldo Vieira do Nascimento, que à época do infortúnio era seu funcionário e cumpria o labor noturno, no período das 18:00 horas às 06:00 horas, afirma que o incêndio iniciou por volta das 05:00 horas, e que os bombeiros teriam sido acionados nesse intervalo.

Entretanto, consta dos autos Relatório de Ocorrência, emitido pelo 1º Batalhão de Bombeiros Militar, de que o aviso teria ocorrido tão somente às
06:10 horas
, conforme se infere do ID 169464559, ou seja, 70 (setenta) minutos, após o início do infortúnio.

Somado a isso, conforme bem pontuou o Magistrado
a quo, in verbis:

referido horário vai de encontro ao depoimento pessoal prestado pelo preposto da Globalmax Indústria Plástica Ltda.,
senhor Fabiano Medeiros, que informou ter recebido a ligação dos funcionários da empresa informando-o do incêndio por volta de 06h, chegando ao local cerca de dez minutos depois, de onde se pode concluir que, somente após a situação ter saído de controle, é que as ligações solicitando ajuda começaram a ser realizadas

Somado a isso, o preposto da recorrente em audiência afirmou que, o incêndio teve início no pátio da empresa, local em que era armazenada, como matéria prima para a reciclagem de garrafas PET (alta combustão), além de afirmar que o local era de

difícil acesso, o que dificultou a realização dos trabalhos pelo Corpo de Bombeiros.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de pretensão de responsabilização civil do Estado do Rio Grande do Sul pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora por ocasião de um incêndio em sua residência. Aponta a recorrente ter havido negligência do Corpo de Bombeiros quando do atendimento da ocorrência na madrugada do dia 29/09/2012, consubstanciada na demora na prestação do socorro, bem como pelo fato de que a primeira viatura não estaria com o abastecimento completo de água.

2. Assim, no caso dos autos, é imputado ao Estado? Corpo de Bombeiros - ato omissivo, na modalidade negligência, de modo que o exame deve ser efetuado sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, consistindo os pressupostos do dever de indenizar, consoante artigo 186 do Código Civil, na existência de uma conduta omissiva, ocorrência de danos e o nexo de causalidade entre ambos.
A conduta omissiva consiste na má prestação do serviço ou na prestação ineficiente culpa anônima.

3. Todavia, não restou comprovado nos autos a ocorrência de conduta omissiva negligente do Corpo de Bombeiros na prestação do serviço, ônus que incumbia à demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que inexiste dever de reparação
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082551284 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de pretensão de responsabilização civil do Estado do Rio Grande do Sul pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora por ocasião de um incêndio em sua residência. Aponta a recorrente ter havido negligência do Corpo de Bombeiros quando do atendimento da ocorrência na madrugada do dia 29/09/2012, consubstanciada na demora na prestação do socorro, bem como pelo fato de que a primeira viatura não estaria com o abastecimento completo de água.

2. A
ssim, no caso dos autos, é imputado ao Estado Corpo de Bombeiros - ato omissivo, na modalidade negligência, de modo que o exame deve ser efetuado sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, consistindo os pressupostos do dever de indenizar, consoante artigo 186 do Código Civil, na existência de uma conduta omissiva, ocorrência de danos e o nexo de causalidade entre ambos. A conduta omissiva consiste na má prestação do serviço ou na prestação ineficiente culpa anônima.

3. Todavia, não restou comprovado nos autos a ocorrência de conduta omissiva negligente do Corpo de Bombeiros na prestação do serviço, ônus que incumbia à demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que inexiste dever de reparação.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082551284 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2019) [Destaquei]

Logo, não consta dos autos qualquer elemento probatório a embasar tal alegação.

No que tange à alegação de que
o material utilizado (água) não seria o adequado para controlar e apagar o incêndio, além de que não havia as condições mínimas para que os agentes do Corpo de Bombeiros desempenhassem o seu trabalho com êxito, ante a falta de materiais em bom estado que eram essenciais para o atendimento da ocorrência, também, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, conforme bem pontuou o Magistrado
a quo, in verbis:

[...]

quanto às alegações de que o material utilizado para combater o incêndio (água) não é o ideal, ressai da Norma Técnica nº 18/2020, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, que os incêndios de “Classe A” – “materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade através do processo de pirólise, deixando resíduos” – são combatidos com extintores de H2O (água).

Do mesmo modo, não restou evidenciada a alegação de que todos os veículos utilizados pela brigada não dispunham da quantidade de água necessária para apagar o incêndio em seu reservatório. Essa prova não foi realizada durante o decorrer do processo e, sabe-se, alegatio et non probatio quasi no alegatio, como registra o axioma latino.

[...]

ainda que as testemunhas arroladas pela parte Autora, Edevaldo Vieira do Nascimento e Joanita Campos Rodrigues tenham asseverado que o primeiro caminhão dos bombeiros, ao chegar na empresa, estivesse com mangueiras furadas, as quais tiveram que ser substituídas/reparadas, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos.

Ora,
além de ter sido negado pela testemunha José Augusto da Silva Magalhães, integrante do primeiro caminhão dos bombeiros a chegar na empresa, que afirmou que o equipamento se encontrava em condição de uso, até mesmo por ser feita a devida verificação quando da troca de plantão, nada nesse sentido foi declinado pelo preposto da empresa, igualmente presente no local, quando do seu depoimento pessoal
.
[Destaquei]

Conclui-se, pois, que, os argumentos apresentados pelo apelante não encontram respaldo jurídico e tampouco são hábeis a configurar a pretendida responsabilidade objetiva do Estado do Amapá e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Portanto, não logrou a apelante em comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, CPC.

Não restando demonstrada a responsabilidade do apelado, não há que falar em dever de indenizar, o que enseja a improcedência do pedido inicial, tal como lançada pela sentença.

Com efeito, tendo sido a parte autora vencida na sentença e no julgamento deste recurso, há que se “majorar” a verba honorária, como dispõe o artigo 85, § 11, a fim de remunerar o advogado da parte vencedora pelo trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Globalmax Indústria Plástica Ltda
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024